Tribunal: TJMT
Processo: 1020292-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020292-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS E APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante alega que “
o acórdão é contraditório na medida em que fundamenta a manutenção da decisão agravada na Resolução supramencionada, que dispõe que a validade da apólice deve ter prazo de vigência igual ou superior a 2 (dois) anos, ao mesmo tempo que nega provimento ao recurso pela apólice possuir prazo de validade
”.

Sustenta que “
a data inicial e a fata final de vigência das apólices refletem mera observância a um aspecto formal, o que em nada interfere na vigência da cobertura ao risco, pois esta, por sua vez, é subordinada à perduração das obrigações da empresa tomadora do seguro na relação jurídica principal acautelada, conforme dispõe a citada circular Susep
”.

Ainda, aponta contradição quanto à ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
a SKY reconhece a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, inexistindo qualquer razão para que a matéria não seja apreciada pelo Colegiado e/ou não seja apreciada por necessidade de dilação probatória, o que não faz o menor sentido, uma vez que a ilegitimidade é aferível pela simples análise dos processos administrativos acostados aos autos
”, devendo a questão ser analisada até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 217894693.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante afirma a existência de contradições no acórdão em relação ao prazo de vigência do seguro-garantia, bem como quanto à ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica.

Conforme
decisum
embargado, ambas as questões restaram enfrentadas de forma fundamentada,
in verbis
:

“[...]

Como se vê, a parte agravante pretende defender direito alheio em nome próprio, ao levantar a tese de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica.

Ora, como ocorre na propositura da ação, também se exige o interesse para a interposição de recurso.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.347.627/SP (Tema 649), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para discutir a responsabilidade dos terceiros quanto ao executivo fiscal, uma vez que o redirecionamento da execução em relação a eles, não prejudica quaisquer interesses da pessoa jurídica.

Superada essa questão, quanto ao seguro-garantia, extrai-se dos autos originários que a parte agravante apresentou apólice de seguro-garantia n. 017412022000107750072891, objetivando a suspensão da execução fiscal. Contudo, a Fazenda Pública estadual rejeitou a garantia apresentada, sob o argumento de que a apólice não cumpre os requisitos constantes na Resolução n. 81/CPPGE/2016.

[...]

Do que se vê, a exequente rejeitou a apólice do seguro-garantia apresentada, em razão do não cumprimento de todos os requisitos estabelecidos, notadamente pela existência de prazo de vigência determinado.

Delineado esse cenário,
ainda que fossem corrigidos os demais apontamentos trazidos pela Fazenda Pública na execução fiscal, tenho que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o oferecimento de seguro-garantia com prazo de validade determinado, sem a aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal
. Vejamos:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE). EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA LEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é pacífica no sentido de que, em sede de execução fiscal, é legítima a recusa da Fazenda Pública (exequente), quando ofertada garantia consubstanciada em apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária com prazo de validade determinado.

2. Agravo interno não provido.’ (AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)
[sem destaque no original].

‘TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal nº 13.043/14, que modificou o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.’

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)
” (Id. 213573682) (g.n.)

Como se vê, restou consignado no voto condutor do acórdão que o recurso não foi conhecido quanto à ilegitimidade passiva arguida, justamente por ausência de interesse recursal no caso, inexistindo qualquer contradição na fundamentação quanto a esse ponto.

De igual maneira, inexiste a alegada contradição quanto ao aceite do seguro-garantia, pois o
decisum
registrou que houve a rejeição do seguro-garantia com prazo determinado pela Fazenda Pública, o que está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

Merece registro ainda que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024